Tribunal: TJSP
Processo: 2253714-51.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-05
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Indeferimento de licença para tratamento de saúde. Agravante que objetiva impedir que o réu efetue descontos durante o período da licença de saúde negada e suspenda a instauração ou os efeitos de eventual processo administrativo. Ausência dos requisitos necessários à antecipação da tutela. Elementos dos autos que, neste momento processual, não autorizam concluir pela

Ementa:
Agravo de instrumento. Indeferimento de licença para tratamento de saúde. Agravante que objetiva impedir que o réu efetue descontos durante o período da licença de saúde negada e suspenda a instauração ou os efeitos de eventual processo administrativo. Ausência dos requisitos necessários à antecipação da tutela. Elementos dos autos que, neste momento processual, não autorizam concluir pela probabilidade do direito alegado. Presunção, ademais, de legitimidade do ato administrativo. Decisão mantida. Recurso não provido.